Tribunal: TJSP
Processo: 1500535-52.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Irresignação da exequente em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, aplicado o disposto na Resolução 547 do CNJ - Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.